Tribunal: STF
Processo: RE 1351036
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Da análise dos autos, nota-se que o processo foi registrado à esta Presidência em 08.10.2021. Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul solicitou a devolução dos autos, em virtude da pendência de agravo em recurso especial. 



    Após recebidos os autos, o Tribunal de origem assim decidiu (e-Doc. 42):



    “Este Tribunal de Justiça selecionou o recurso 70085257707 como representativo de controvérsia constitucional, encaminhando-o ao Supremo Tribunal Federal, forte no art. 1.036, § 1º do Código de Processo Civil, tendo em vista que recentes decisões do Supremo Tribunal Federal conferem interpretações divergentes acerca da aplicação da modulação de efeitos definida nas ADIs 4.357 e 4.425 nos casos em que já expedido precatório/RPV. 



    Dado que os recursos do Estado do Rio Grande do Sul versam sobre matéria idêntica, a hipótese é de suspensão, nos termos do artigo 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil.



    (...)



    Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO dos recursos especial e extraordinário do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Proceda-se à vinculação ao recurso 70085257707 de forma a ser processado após o definitivo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. 



    Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, porquanto pendente agravo interposto por EDIVAN DA ROSA DE MENEZES contra a decisão que não admitiu o seu recurso especial. ”



     



    No exame do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte decisão (e-Doc. 42):



     “Verifico que a matéria versada no Apelo teve a Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170), que cuida do tema: ‘Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na Execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’.



    (...) determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015 e após a publicação do acórdão do respectivo Recurso Excepcional Representativo da Controvérsia: 



    a) denegue seguimento ao Recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou 



    b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o aresto vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo.”



    Ocorre que, apesar de determinado o sobrestamento dos autos na origem pelas decisões acima citadas, os autos foram encaminhados para o Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente